Tribunal: STF
Processo: RE 1487249
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO 62.604. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU DA EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULA VINCULANTE 44 DO STF. ADEQUAÇÃO. ART. 3º DA LEI 9.654/98. PREVISÃO DE EXAMES PSICOTÉCNICOS EM PRIMEIRA FASE QUE IGUALMENTE AUTORIZA A EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPLEMENTAR DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA.” (Doc. 80, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos por Joyce Josefa da Silva tiveram a sua desistência homologada (Docs. 136 e 137). 



    Nas razões do apelo extremo, Joyce Josefa da Silva aponta violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, aos artigos 5°, caput, 6°, caput, e 37, incisos I e II, da Constituição da República, à Súmula Vinculante 44 e ao decidido no Tema de Repercussão Geral 1.009, RE 1.133.146, de minha relatoria.  Sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação de avaliação psicológica complementar no concurso público para o provimento de vagas no cargo de policial rodoviário federal, durante o respectivo curso de formação, de caráter classificatório e eliminatório.  Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja reformado o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, flagrantemente, viola os dispositivos constitucionais, nos termos da fundamentação, determinando a anulação do acórdão e, caso essa egrégia Corte entenda que não existem vícios a levá-lo à nulidade, o que se admite apenas para argumentar, requer sua reforma pela ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de julgar procedente o pleito autoral, mantendo a sentença proferida em primeira instância” (Doc. 122, p. 33).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 145). 



    Foi proferido juízo positivo de admissibilidade do recurso (Docs. 147-150). 



    É o relatório. DECIDO.  



    A presente irresignação não merece prosperar.  



    Ab initio, verifico que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não tendo sido observado o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação, in litteris:



    “No mérito, o cerne do recurso em debate é a legalidade de cláusula editalícia constante do concurso para o preenchimento de cargos de policial rodoviário federal que disciplina a possibilidade de realização de avaliação psicológica complementar.



    (...) todas as alegações são estritamente formais, sendo baseadas na ausência de previsão legal do exame e de eventual violação de isonomia, já que teria feito exames diferentes para apenas parcela dos candidatos.



    A Autora apenas demonstra insatisfação com os motivos de sua convocação para realização do teste psicológico complementar (...)



    A presente etapa deve considerar aspectos peculiares de cada candidato, portanto, a necessidade de complementar o exame psicológico, para apenas alguns candidatos, não configura violação ao princípio administrativo da impessoalidade.



    (...) Nesse contexto, é necessário considerar que o modo de avaliação para mensurar tais habilidades, ou, sua ausência, deve ser mais elaborado que em outras profissões, impondo uma contínua observação por parte das bancas e comissões avaliadoras. Chega-se, assim, à questão da previsão expressa de tal avaliação continuada. O art. 3º da Lei 9.654/98 diz que o certame para ingresso na carreira ‘será constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação’. Note-se que não há menção expressa a que tipo de avaliação estará submetido o candidato quando do curso de formação. Não há menção, por exemplo, a provas físicas, quando elas, como se sabe, fazem reiteradamente parte de tal fase seletiva.



    Na realidade, o curso de formação é uma fase onde a banca tem precisamente a oportunidade de acompanhar mais de perto os candidatos para aferir as mencionadas habilidades para a profissão que se almeja ingressar. É iterativo, outrossim, que elas devem ser apreciadas por meios outros que as provas de conhecimento intelectivo.



    Por tal razão, não se vislumbra qualquer empecilho ou vedação legal prévia a que não se possam se realizar tais exames. Ao contrário. Ao dispor pela possibilidade de existência de exame psicotécnico em etapa posterior, deve-se considerar, inclusive para os fins de respeitar a Súmula Vinculante 44 do STF, que a própria disposição legal permite que a administração realize variados meios para obter uma avaliação ampla e conjuntural do candidato ao cargo de policial rodoviário, podendo (devendo) realizar o acompanhamento sequencial das características psicológicas daquele aprovado no curso de formação. Isso não deve ser confundindo com o exame psicotécnico anteriormente realizado na primeira fase. Sua função seria apenas preliminar e não impede que outros se façam a título complementar. Também não pode significar agressão ao princípio da isonomia. Na realidade, a igualdade a que se atinge é exatamente pela observação pontual de cada um dos candidatos no curso de formação” (Doc. 80, p. 2-3)



    Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013) 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    No mesmo sentido, cito a decisão monocrática no RE 1.443.204, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJe de 27/07/2023, assim como o recente entendimento da Primeira Turma sobre o tema: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PSICOTÉCNICO COMPLEMENTAR. LEI 9.654/98 E LEI 4.878/98. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central envolve a legalidade da aplicação do exame psicotécnico complementar durante o curso de formação do concurso, conforme previsto no edital e na legislação vigente (Leis nº 9.654/98 e 4.878/98). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação das cláusulas do edital, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.483.783-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 15/04/2025)



    Deveras, ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, ressalto que restou decidida a inocorrência de violação à Súmula Vinculante 44 na Rcl 62.604, de minha relatoria, transitada em julgado em 14/03/2024. Eis o teor da ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. PREVISÃO DO EXAME EXPRESSO NA LEI 9.654/1998 E NO EDITAL DO CONCURSO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 62.604-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente